Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INDULTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALORES REVERTIDOS PARA INSTITUIÇÕES SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão que negou a devolução de valores referentes à prestação pecuniária já revertidos a instituições de assistência social, em razão da concessão de indulto pelo Presidente da República, após a condenação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se, concedido o indulto, é cabível a devolução de valores pagos a título de prestação pecuniária após a data do decreto; e (ii) se a restituição desses valores, já revertidos a instituições de assistência social, é viável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto, previsto constitucionalmente e concedido pelo Presidente da República por meio de Decreto, extingue a pena de forma retroativa à data da sua publicação, conforme a natureza declaratória da decisão judicial que o concede.
4. A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade tem caráter indenizatório ou social, e, uma vez concedido o indulto, as parcelas pagas após a publicação do Decreto deveriam, em tese, ser restituídas.
5. Todavia, quando os valores da prestação pecuniária já foram efetivamente repassados a instituições públicas ou privadas de assistência social, a devolução torna-se inviável, uma vez que esses recursos cumpriram sua finalidade social, o que inviabiliza a restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O indulto extingue a pena de forma retroativa à data do decreto que o concede, mas não gera direito à devolução de valores pagos a título de prestação pecuniária, os quais já tenham sido revertidos a instituições de assistência social.